Tribunal: TJES
Processo: 5000832-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000832-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIEL MACHADO MARTINS MEDEIROS
AGRAVADO: CALIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Adriel Machado Martins Medeiros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado (Id 2099733, p. 4/5) que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais
” por ela ajuizada em face de
Calil Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual requer seja determinada a indisponibilidade da matrícula atinente ao loteamento onde se encontra inserido o lote adquirido pela demandante.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 2099708), em síntese, que:
(i)
pretende a rescisão do contrato em tela, uma vez que a agravada descumpriu suas obrigações contratuais, diante do grande atraso verificado para a conclusão das obras do loteamento, a despeito de já ter efetuado o pagamento integral que lhe competia;
(ii)
a agravada faltou com a verdade, quando da celebração do contrato em 2016, visto que o loteamento fora vendido como estando “em fase implantação”, quando se percebe que a licença prévia para instalação do empreendimento fora concedida somente no ano de 2018;
(iii)
inexistem garantias que o loteamento será sequer iniciado, pois se assim o fosse, certamente teria sido concluído no prazo legal;
(iv)
considerando a magnitude do loteamento levado pela agravada, assim como o inexorável atraso nas obras, certamente haverá uma enxurrada de ações visando a rescisão dos contratos, e a consequente reparação, exsurgindo risco à solvibilidade da empresa agravada;
(v)
inexiste risco de irreversibilidade do provimento de urgência, pois ainda que seja sucumbente no feito, a matrícula do imóvel que se pretende tornar indisponível, poderá deixar de sofrer tal restrição; e que
(vi)
em sede de antecipação da tutela recursal, deve ser conferido efeito ativo ao recurso a fim de conceder-lhe o provimento liminar de urgência requerido na petição inicial.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 2109821).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 3201548).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Adriel Machado Martins Medeiros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado (Id 2099733, p. 4/5) que, em “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais
” por ela ajuizada em face de
Calil Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual requer seja determinada a indisponibilidade da matrícula atinente ao loteamento onde se encontra inserido o lote adquirido pela demandante.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 2099708), em síntese, que:
(i)
pretende a rescisão do contrato em tela, uma vez que a agravada descumpriu suas obrigações contratuais, diante do grande atraso verificado para a conclusão das obras do loteamento, a despeito de já ter efetuado o pagamento integral que lhe competia;
(ii)
a agravada faltou com a verdade, quando da celebração do contrato em 2016, visto que o loteamento fora vendido como estando “em fase implantação”, quando se percebe que a licença prévia para instalação do empreendimento fora concedida somente no ano de 2018;
(iii)
inexistem garantias que o loteamento será sequer iniciado, pois se assim o fosse, certamente teria sido concluído no prazo legal;
(iv)
considerando a magnitude do loteamento levado pela agravada, assim como o inexorável atraso nas obras, certamente haverá uma enxurrada de ações visando a rescisão dos contratos, e a consequente reparação, exsurgindo risco à solvibilidade da empresa agravada;
(v)
inexiste risco de irreversibilidade do provimento de urgência, pois ainda que seja sucumbente no feito, a matrícula do imóvel que se pretende tornar indisponível, poderá deixar de sofrer tal restrição; e que
(vi)
em sede de antecipação da tutela recursal, deve ser conferido efeito ativo ao recurso a fim de conceder-lhe o provimento liminar de urgência requerido na petição inicial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

In casu
, é bastante verossímil – e respaldada pelos documentos acostados – a narrativa da agravante de que ainda se encontram em seu estágio inicial as obras de implantação do loteamento onde se localiza o lote por ela adquirido, em que pese já ter decorrido mais de cinco anos da assinatura do contrato de promessa de compra e venda celebrado a construtora agravada.

Em razão disso, a pretensão submetida ao crivo desta Instância recursal é de que seja determinada a indisponibilidade da matrícula do loteamento, haja vista ter sido indeferida pelo juiz ao recepcionar a lide originária, tendo Sua Exa. aduzido, em suma, que a autora não logrou demonstrar o risco concreto de ineficácia do provimento final, dada a ausência de elementos concreto que indiquem o propósito da requerida de liquidar seu patrimônio (Id 2099733. p. 4).

Apesar da caracterizada verossimilhança das alegações autorais, entendo que a decisão recorrida não merece reparos nesta oportunidade. Explico.

Estabelece o art. 247 da Lei nº 6.015/73 que “
Averbar-se-á, também, na matrícula, a declaração de indisponibilidade de bens, na forma prevista na Lei
” e, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 301), a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Logo, embora seja possível, em tese, o deferimento da medida pretendida pela agravante, mediante bloqueio sobre a matrícula de imóvel integrante do patrimônio da agravada, para tanto se faz necessário o
fundado receio
lesão grave e de difícil reparação
, por não ser suficiente a verossimilhança das alegações autorais de que a requerida encontra-se em mora quanto à sua obrigação de implantar o loteamento e sua solvibilidade estaria em risco, diante da possibilidade de ser condenada a ressarcir os adquirentes dos lotes.

A princípio, do relato autoral não se extraem indicativos suficientes de fragilidade financeira da requerida e risco de dilapidação de seu patrimônio, a justificar a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial.

Em consulta ao processo originário, verifico que a agravada nem sequer foi citada, ou seja, ainda não lhe foi oportunizado esclarecer o motivo do grande atraso na implantação do empreendimento imobiliário, parecendo-me açodado determinar a indisponibilidade a matrícula do loteamento, sobretudo diante da ausência, repito, de robustos indícios de que a agravada não terá meios de restituir à demandante os valores já adimplidos, no caso de procedência do pedido principal (“e.3”) e de indenização por danos morais (“e.4”) – cf. Id 2099710.

Além disso, não obstante ter sido averbado o desmembramento da área em quadras (Id 7069311 do processo originário), aparentemente não existem matrículas autônomas para cada gleba de terra, de modo que eventual ordem de indisponibilização da matrícula do loteamento, conforme é pretendido pela agravante, poderá atingir a esfera jurídica de terceiros estranhos à demanda originária, daí porque é recomendável que se aguarde a manifestação da requerida e a fase instrutória do processo.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe
nego provimento.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO NÃO CONCLUÍDAS – INDISPONIBILIDADE DA MATRÍCULA – REQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) É bastante verossímil e respaldada pelos documentos acostados, a narrativa da agravante de que ainda se encontram em seu estágio inicial as obras de implantação do loteamento onde se localiza o lote por ela adquirido, em que pese já ter decorrido mais de cinco anos da assinatura do contrato de promessa de compra e venda celebrado a construtora agravada.

2)
Estabelece o art. 247 da Lei nº 6.015/73 que “Averbar-se-á, também, na matrícula, a declaração de indisponibilidade de bens, na forma prevista na Lei” e, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 301), a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

3
)
Embora seja possível, em tese, o deferimento da medida pretendida pela agravante, mediante bloqueio sobre a matrícula de imóvel integrante do patrimônio da agravada, para tanto se faz necessário o fundado receio lesão grave e de difícil reparação, por não ser suficiente a verossimilhança das alegações autorais de que a requerida encontra-se em mora quanto à sua obrigação de implantar o loteamento e sua solvibilidade estaria em risco, diante da possibilidade de ser condenada a ressarcir os adquirentes dos lotes.

4)
Do relato autoral não se extraem indicativos suficientes de fragilidade financeira da requerida e risco de dilapidação de seu patrimônio, a justificar a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial.

5)
Não obstante ter sido averbado o desmembramento da área em quadras, aparentemente não existem matrículas autônomas para cada gleba de terra, de modo que eventual ordem de indisponibilização da matrícula do loteamento, conforme é pretendido pela agravante, poderá atingir a esfera jurídica de terceiros estranhos à demanda originária, daí porque é recomendável que se aguarde a manifestação da requerida e a fase instrutória do processo.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.